Tribunal: TJDFT
Processo: 0717353-19.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0717353-19.2023.8.07.0007 RECORRENTE: CAUÃ MARTINS CORREIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO MÍNIMA. APLICADA. PENA ADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. MANTIDA. I - Admite-se que, diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase e as remanescentes, empregadas para exasperar a pena-base. II - Devidamente configurada a causa de aumento do emprego de arma branca, pela firme palavra da vítima, corroborada pelas demais provas dos autos, e aplicada a fração mínima legalmente prevista, preserva-se a pena fixada nos exatos termos dos artigos 59 e 68 do CP, sem afronta ao enunciado no 443 da Súmula do STJ. III - É assente na jurisprudência desta Corte que não se concede o direito de aguardar o trânsito em julgado da condenação em liberdade ao réu que permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, notadamente quando estão configurados os requisitos da prisão, estabelecidos no art. 312 do CPP. IV - No caso, está configurada a periculosidade do agente e a necessidade de sua segregação para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta consistente na prática de roubo cometido em concurso de pessoas e com emprego de arma branca. V - Não há incompatibilidade entre a prisão e o regime inicial semiaberto, quando expedida carta de guia provisória, que possibilita ao Juízo da VEP encaminhar o réu para local adequado. VI - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 315, § 2o, I, II e IV e 387, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, sustentando deficiência de fundamentação no acórdão recorrido que teria se limitado a replicar posicionamento jurisprudencial sem, contudo, trazer fundamento idôneo acerca das teses trazidas pela defesa, quanto à inaplicabilidade da causa de aumento de pena no caso dos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 315, § 2o, I, II e IV e 387, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp n. 2.079.494/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a ausência de prequestionamento, note-se que a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou caracterizada a causa de aumento. A apreciação da tese recursal, no sentido da inocorrência da aludida causa de aumento demanda, assim, o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012